Tribunal: TJSP
Processo: 2281526-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO DE PERCENTUAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA – DESCABIMENTO – IMPENHORABILIDADE
- Inadmissível a constrição do salário para pagamento de dívida ordinária (hipótese que não se verifica o alegado excedente/sobra que integra a esfera de disponibilidade);
- Interpretação restritiva das exceções que permitem a constrição, não evidenciado qualquer excedente a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO DE PERCENTUAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA – DESCABIMENTO – IMPENHORABILIDADE
- Inadmissível a constrição do salário para pagamento de dívida ordinária (hipótese que não se verifica o alegado excedente/sobra que integra a esfera de disponibilidade);
- Interpretação restritiva das exceções que permitem a constrição, não evidenciado qualquer excedente a justificar a penhora de salário ou poupança (art. 649, IV, do CPC73/art. 833, IV, do NCPC).
RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000182946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281526-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
ALFREDO ROCHA DOS SANTOS, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOLIDES
MOR.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2281526-10.2019.8.26.0000
VOTO 27822
AGRAVANTE: ALFREDO ROCHA DOS SANTOS
AGRAVADA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOLIDES MOR
INTERESSADA: ANDREÁ ROCHA DOS SANTOS, FERNANDA ROCHA DOS SANTOS,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
PROCESSO DE ORIGEM: 0008269-89.2017.8.26.0565
MAGISTRADA PROLATORA DA DECISÃO: ANA LÚCIA FUSARO
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

BLOQUEIO
DE
PERCENTUAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE
DÍVIDA DESCABIMENTO IMPENHORABILIDADE
- Inadmissível a constrição do salário para pagamento de dívida
ordinária (hipótese que não se verifica o alegado excedente/sobra
que integra a esfera de disponibilidade);
- Interpretação restritiva das exceções que permitem a constrição,
não evidenciado qualquer excedente a justificar a penhora de
salário ou poupança (art. 649, IV, do CPC73/art. 833, IV, do
NCPC).
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão da R.
Primeira Instância que deferiu a penhora de 30% sobre o salário do executado Alfredo
Rocha dos Santos.
Sustentou a agravante, em suma, ser indevida a penhora do seu salário, ante
a impossibilidade legal.
O efeito suspensivo foi concedido a fls. 257/258 para obstar a penhora do
salário do agravante até o julgamento final do recurso. Contraminuta a fls. 262/277.
É a síntese do necessário.
É o caso de negar provimento ao recurso.
O Novo Código de Processo Civil tratou de forma similar a questão da

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2281526-10.2019.8.26.0000
VOTO 27822
impenhorabilidade do artigo 649, do Código Buzaid (art. 833, do NCPC), porém, excluiu a
expressão “absolutamente impenhoráveis” prevista no caput do artigo 649, do CPC73,
consignando apenas que “são impenhoráveis”, indicando rol idêntico àquele da norma
pretérita. Embora singela no aspecto linguístico, trata-se de omissão eloquente do legislador
de 2015.
Conforme leciona Bruno Garcia Redondo1, a supressão do termo
“absolutamente” tem como objetivo “deixar claro que a proteção aos bens indicados nos
incisos não é absoluta”. Aqui, sequer seria necessário invocar o Novo Código de Processo,
já que há muito se consolidou que inexiste valor absoluto no tocante à impenhorabilidade.
A flexibilização de norma garantidora, todavia, deve ser observada de forma
restrita. Embora sustente que a natureza alimentar e impenhorável que o legislador deu ao
salário não serve de arrimo legal para o não pagamento de dívidas, não há fundamento
jurídico para a manutenção da constrição, inexistindo autorização para que haja tamanha
apropriação de bem essencial para a subsistência do ser humano.
A supressão do termo “absolutamente” significa que há exceções, mas, a
execução de dívida em questão não constitui exceção. A exceção, aliás, está expressa no
próprio Código (§2o, do artigo 833, do Novo Código de Processo Civil), isto é, fosse uma
execução de dívida alimentar, não há dúvida da penhorabilidade do salário. Contrario sensu,
injustificada a penhora de valores por força de contrato de prestação de serviços, sob risco
de violar a impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo.
Poder-se-ia cogitar a constrição se demonstrado que algum excedente do
salário entrou na esfera de disponibilidade do devedor (ou seja, sobra de um mês para
outro), mas, jamais admitir o bloqueio integral do salário, por absoluta falta de previsão legal.
Sobre o tema, iterativa jurisprudência, inclusive do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. PROVENTOS DE
FUNCIONÁRIA PÚBLICA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.
1 In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coords.).
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1924.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2281526-10.2019.8.26.0000
VOTO 27822
ART. 649, IV, DO CPC. 1. É possível a penhora "on line" em conta corrente
do devedor, contanto que ressalvados valores oriundos de depósitos com
manifesto caráter alimentar. 2. É vedada a penhora das verbas de natureza
alimentar apontadas no art. 649, IV, do CPC, tais como os vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria
e pensões, entre outras. 3. Recurso especial provido.” (REsp. n. 904774/DF.
Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJ 18.10.2011.)
No caso dos autos, o d. Magistrado a quo determinou que a empregadora do
executado (ora agravante) depositasse diretamente nos autos 30% do salário do devedor.
Tal decisão, data vênia, afronta o texto legal, ante a evidente impenhorabilidade do salário.
Penhoras como tais são permitidas ainda apenas em caráter excepcional quando o
CRÉDITO possui natureza alimentar, o que também não é hipótese em tela, pois trata-se de
cobrança de cotas condominiais.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para indeferir o pedido
de penhora do salário do agravante.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora